Tribunal: CARF
Processo: 13117.000275/2010-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13117.000275/2010-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.473 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
MILRVARNES PRAXEDES LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. CONSTATAÇÃO DE DÉBITO
COM EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA. VALIDADE.
A existência de débito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal cuja exigibilidade
não esteja suspensa é circunstância impeditiva para a permanência no Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Por bem expressar os fatos ocorridos até o momento processual anterior ao do
julgamento da Manifestação de Inconformidade contra a exclusão do Simples, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/BSB:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do
indeferimento, constante do "Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples
Nacional" de fls. 05/07 (data de registro em 22/05/2010), que não acatou à solicitação
de opção pelo Simples Nacional, formalizado pelo contribuinte em 07/01/2010,
conforme "Relatório de Pendências à Opção pelo Simples Nacional" de fls. 09/10.
A opção foi indeferida em virtude de existirem, junto à Secretaria da Receita
Federal do Brasil, vários débitos de natureza previdenciária relativos às competências
de 04/2005 a 12/2007, de 03/2008 a 06/2008, de 11/2008 a 06/2009 e, de 08/2009 a
09/2009, cujas exigibilidades não se encontravam suspensas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13117.000275/2010-68
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.473 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13117.000275/2010-68

O indeferimento se deu com fundamento no art. 17, inciso V, da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, conforme informação constante do
Termo de Indeferimento.
Ciente das pendências listadas no "Relatório de Pendências à Opção pelo
Simples Nacional", a pessoa jurídica interessada ingressou em 18/06/2010 com a
manifestação de inconformidade de fls. 03/04.
Na peça de defesa a requerente discorre, em síntese, que a empresa é optante
pelo Simples Nacional desde sua constituição. Afirma que, visando continuar nessa
forma de tributação, fez nova opção em 07/01/2010. Arrazoa que ao ser notificada em
22/05/2010 do indeferimento do pedido, procurou o órgão competente e regularizou as
pendências, conforme documentos que junta às fls. 14/60.
Ao final requer a permanência no regime.
A manifestação de inconformidade foi indeferida pela DRJ/BSB, conforme
acórdão n. 03-48.217, de 10 de maio de 2012 (e-fl. 69), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano-calendário: 2010
OPÇÃO. DÉBITOS NA DATA LIMITE. INDEFERIMENTO.
É cabível o indeferimento da opção pelo Simples Nacional formulado pelas
pessoas jurídicas com débitos, sem exigibilidades suspensa, existentes junto ao
INSS ou, junto às Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, na data
limite estipulada para formular a opção.
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 78), no qual,
oferece argumentos e fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Diz que “...A opção foi indeferida em virtude de existirem, junto a Secretaria da
Receita Federal do Brasil, Vários Débitos de natureza previdenciária relativos as competências
de 04/2005 a 12/2007, de 03/2008 a 06/2008, de 11/2008 a 06/2009 e, de 08/2009 a 09/2009.”
Aduz que “A empresa não entende porque tanto impedimento toda sua intenção
nada prevalece todos os fatos foram solucionados, foram tempestivos pois não fora comunicado
em tempo real logo houve a comunicação também houve a solução.”
Ao final, requer o arquivamento do processo e o enquadramento no Simples
Nacional.
É o Relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.473 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13117.000275/2010-68

Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
O Recorrente teve indeferido seu pedido de inclusão no Simples Nacional por
meio do Termo de indeferimento de e-fls. 5, ante a constatação de débitos com exigibilidade não
suspensa, os quais apresentavam a seguinte composição:

O indeferimento foi fundamentado no inciso V do artigo 17 da Lei Complementar
no 123/2006.
Para o exato entendimento da matéria, reproduzo a base legal em que se enquadra
a exclusão do contribuinte do Simples (grifos nossos):
Lei Complementar no 123/2006
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de
pequeno porte:
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.473 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13117.000275/2010-68

I -(...)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
VI -(...)
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples
Nacional dar-se-á quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
(...)
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação
das microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
I - (...)
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na
forma a ser estabelecida pelo Comitê Gestor.
(...)
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das
situações de vedação previstas nesta Lei Complementar; ou
(...)
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de
pequeno porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
I - (...)
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei
Complementar, a partir do ano-calendário subseqüente ao da
ciência da comunicação da exclusão;
Da leitura do trecho destacado, observa-se que é lícita a exclusão de contribuintes
do Simples Nacional que possuam débitos com exigibilidade não suspensa ao tempo da
exclusão.
Constato que o Recorrente não regularizou os débitos motivadores da exclusão do
Simples Nacional até o final do prazo concedido para opção no Simples Nacional, consoante o
disposto na Resolução CGSN n° 4/2007. Os trechos seguintes extraídos do acórdão recorrido não
deixam dúvidas a este respeito:
(...)
No caso dos autos, verifica-se que a pessoa jurídica interessada, a rigor, não
regularizou os débitos relacionados no Termo de Indeferimento da opção pelo Simples
Nacional até o prazo fatal para fazer a opção por essa sistemática de apuração.
Salienta-se que, para o ano-calendário de 2010, esse prazo final ocorreu em
29/01/2010, último dia útil do mês de janeiro daquele ano.
A própria manifestante, visando afastar o indeferimento, junta a sua peça de
defesa as guias da previdência social (GPS) de fls. 14/60 recolhidas após o referido
prazo de 29/01/2010.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.473 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13117.000275/2010-68

Ademais disso, a Delegacia de origem do processo informa à fl. 68 que,
conforme extratos da CCORGFIP de fls. 62/67 retirados dos sistemas internos da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, o contribuinte efetuou o recolhimento dos
valores de principal, sem no entanto promover o recolhimento dos juros moratórios
devidos.
Assim, diante da existência de débitos de natureza previdenciária não
regularizados dentro do prazo limite de opção pelo Simples Nacional para o ano-
calendário de 2010, correto o indeferimento do pedido de inclusão.
(...)
Vê-se que a irresignação do Recorrente não prospera, seja porque não regularizou
os débitos relacionados no Termo de Indeferimento até o prazo fatal para fazer a opção –
29/01/2010 -, seja porque efetuou o pagamento extemporâneo do valor principal do débito sem
os acréscimos legais devidos.
Igualmente não tem correspondência com os fatos a alegação do Recorrente de
que não teve conhecimento prévio dos débitos motivadores da exclusão, eis que o relatório de
pendências de e-fls. 9 solicitado em 07/01/2010 - data anterior à de término do prazo de opção -
indicava os mesmos débitos que constaram no Termo de indeferimento relativos às competências
de 04/2005 a 12/2007, de 03/2008 a 06/2008, de 11/2008 a 06/2009 e de 08/2009 a 09/2009.
Nesse quadro, o não provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.

Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo integralmente a decisão de piso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital